Tribunal: TJMT
Processo: 1000338-05.2019.8.11.0035
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:
VIDE VOTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000338-05.2019.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Compromisso, Assistência Judiciária Gratuita, Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES LTDA - CNPJ: 10.676.614/0001-41 (RECORRENTE), MARILENE GALVAO FERREIRA DO VALE - CPF: 442.326.161-87 (ADVOGADO), QUENESSE DYOGO DO CARMO - CPF: 924.944.471-00 (ADVOGADO), Municipio de Alto Garças - MT (RECORRIDO), GISLAINE SARA MOREIRA MORAES MARTINS - CPF: 565.833.621-04 (ADVOGADO), CLÉA BARBOSA DE SOUZA (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE VOTO.

R E L A T Ó R I O

VIDE VOTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023